Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601942-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0601942-96.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 18/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Representação nº 0601942-96.2022.6.16.0000, com pedido de Tutela de
Urgência, por propaganda negativa, proposta por Coligação "A Mudança não para. Pra Frente
Paraná" (PSD, União Brasil, PL, Progressistas, MDB, Republicanos, Solidariedade, PMB, Agir, Pros
e PTB), e Carlos Roberto Massa Junior, em face de Roberto Requião de Mello e Silva e Comissão
Provisória "Brasil da Esperança" do Paraná (PT, PCdo e PV), com fulcro no art. 96 e seguintes da
Lei nº 9.504/97, alegando em suma que o Representado Requião, candidato ao governo no Estado
do Paraná, impulsionou alguns conteúdos no Facebook, violando as normas eleitorais. Requião,
utilizando alguns trechos de sua participação no debate realizado na Band em 07/08, impulsionou
propaganda eleitoral negativa, com o seguinte teor: "o Governo do Paraná deu 17 BILHÕES em
isenções para multinacionais. Tudo em segredo, sem transparência". "A engorda da praia de
Balneário Camboriú custou 70 milhões. A engorda de Matinhos vai custar mais de 300 milhões. Por
quê? Precisamos abrir uma investigação sobre esse absurdo com o povo do Paraná. Dinheiro
público exige responsabilidade". "Por que a conta de luz está tão cara? Porque o governo do
Paraná decidiu fixar a tarifa de luz no maior valor possível para dar lucro a acionistas americanos
que investem na empresa, enquanto o povo não tem dinheiro para pagar a conta. Quando eu fui
governador o Paraná tinha a tarifa de luz mais barata do Brasil e milhares de famílias não pagavam
nada na conta de luz". "Pedágio: dezenas de obras pagas e não feitas". "O pedágio do Paraná é o
maior roubo do Brasil". "Por que Ratinho Jr. faltou ao debate? Será que é pelo absurdo do
pedágio? Pelas tarifas abusivas da COPEL e SANEPAR? Pelos 17 bilhões em isenção fiscal para
multinacionais? Por que a polícia e os professores estão abandonados?". Ainda alega que no dia
11/08/2022, "ratinhojr@ boa noite, paranaenses! Passando aqui pra avisar que o valor do diesel vai
baixar novamente. é a segunda redução em menos de uma semana. Essa é mais uma economina
pra população e mais desenvolvimento pro Paraná. Requer: (a) O deferimento de tutela de urgência
para determinar, sob pena de multa diária: a.1) a remoção/cessação do impulsionamento dos links
indicados no pedido; a.2) A abstenção de impulsionar os mencionados conteúdos novamente, em
qualquer meio, tudo sob pena multa diária a ser fixada em caso de descumprimento. b) Ao final, a
procedência da presente representação, confirmando a tutela de urgência, para sustar
definitivamente os impulsionamentos impugnados, além de condenar o representado à pena de
multa prevista no § 3º do art. 36 ao Representado Requião (pelo conteúdo ofensivo) e no §2º do art.
57-C da Lei n. 9.504/97 a ambos os Representados (pelo impulsionamento irregular), conforme
razões expostas, acima do mínimo legal, considerando que a conduta irregular está sendo
reiterada pelo Representado).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(EMBARGANTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
GOVERNADOR (EMBARGADA)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (EMBARGADA)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43171156
26/09/2022
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 43171156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 26/09/2022 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618230911400000042137452
Número do documento: 22092618230911400000042137452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:29:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.343
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
NA
REPRESENTAÇÃO
0601942-
96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
EMBARGANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADA: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGADA: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR GOVERNADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGADA: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
NÃO

Num. 43171156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 26/09/2022 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618230911400000042137452
Número do documento: 22092618230911400000042137452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:29:27
ENFRENTAMENTO AO FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO QUE CONHECEU EM
PARTE
O
RECURSO
ELEITORAL.
SÚMULA
26
DO
TSE.
EMBARGOS
OPOSTOS
PELA
EMBARGANTE
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA
NÃO
CONHECIDOS.
EMBARGOS
OPOSTOS
PELO
CANDIDATO
REPRESENTADO.
VÍCIOS
NÃO
VERIFICADOS.
OMISSÃO
INOCORRENTE.
MERO
INCONFORMISMO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO. TESE NÃO SUSCITADA
OPORTUNAMENTE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
VERIFICADA.
EMBARGOS
OPOSTOS
PELO
CANDIDATO
REPRESENTADO CONHECIDOS E NÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já enfrentada no Acórdão, mas apenas
sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, conforme preceitua o art.
1.022 do CPC.
2. Quanto aos embargos opostos pela representada COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO
“BRASIL DA ESPERANÇA – ESTADO DO PARANÁ, não houve impugnação específica ao fundamento
do Acórdão relativo ao não conhecimento do item 2.1 do recurso, verificando-se novamente a ofensa ao
princípio da dialeticidade.
3. Quantos aos embargos opostos por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, a alegada omissão
retrata mero inconformismo com o teor da decisão. Quanto à suposta contradição, verifica-se que o
Embargante que não se insurgiu em face da sentença pelos fundamentos ora apresentados, operando-se a
preclusão consumativa.
4. Embargos de declaração opostos pela Federação embargante não conhecidos. Embargos de declaração
opostos pelo candidato embargante conhecidos e desprovidos.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração opostos pela
Federação, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/09/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RELATÓRIO

Num. 43171156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 26/09/2022 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618230911400000042137452
Número do documento: 22092618230911400000042137452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:29:27
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO
“BRASIL DA ESPERANÇA – ESTADO DO PARANÁ e ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E
SILVA em face do acórdão nº 61.180 (id 43086178), que conheceu parcialmente o recurso interposto pela
Federação embargante e, na parte conhecida, negou provimento e conheceu e negou provimento ao recurso
interposto por Roberto Requião de Mello e Silva.
Em suas razões, aduz a embargante Federação “Brasil da Esperança” que buscou demonstrar que o fim
das postagens era promover a candidatura do representado Requião, com base no art. 57-C § 3º, da Lei
9.504, não tendo havido apreciação a respeito do disposto no artigo 29, §3º da Resolução TSE nº 23.610, o
qual possui redação diversa da contida na Lei das Eleições. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos
com atribuição de efeitos infringentes, para que fosse conhecido o item 2.1 do recurso eleitoral julgando-se
improcedentes os pedidos iniciais.
O embargante ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA aduz a existência de omissão e
contradição, ao argumento de que das 6 publicações, apenas 3 fazem referência aos embargados e que
o valor da multa foi fixado a partir de premissa diversa da indicada na representação. Requer o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para fins de redução da multa de forma
proporcional ao número de postagens e seu real alcance (id 43155758).
Intimada, a embargada manifestou-se pela rejeição de ambos os embargos (id 43164451).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, deixo de conhecer dos embargos opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO
“BRASIL DA ESPERANÇA – ESTADO DO PARANÁ.
Vislumbra-se que a primeira embargante visa discutir a matéria abordada no item 2.1 do recurso, que não foi
conhecida por ofender o princípio da dialeticidade.
Ocorre que novamente a embargante ofende a dialeticidade, já que se limitou a tratar de questões de mérito
que não foram objeto de discussão no Acórdão. Ora, deveria a embargante impugnar os motivos que
ensejaram o não conhecimento daquele tópico recursal, mas, ao revés, manifestou-se sobre o mérito, que
sequer foi apreciado.
Assim, e considerando que o recurso não foi conhecido quanto ao item 2.1, não cabe a análise do mérito
neste momento.
Registro, para que não se alegue omissão, que a questão relativa à diferenciação entre o contido no artigo 29,
§3º da Resolução TSE nº 23.610 e o disposto pela Lei das Eleições, em seu artigo 57-C § 3º, sequer foi
objeto do recurso, razão pela qual mostra-se descabida a insurgência neste momento.
Por consequência, inadmissíveis os embargos.
Quanto aos vícios alegados pelo embargante ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, quais sejam,
omissão e contradição, as mesmas não se verificam.

Num. 43171156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 26/09/2022 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618230911400000042137452
Número do documento: 22092618230911400000042137452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:29:27
Com efeito, embora de fato 3 das 6 publicações (quais sejam as de números, 1, 3 e 5) não façam referência
expressa aos embargados, não há dúvidas que a eles se referem, visto que há menção ao “Governo do
Paraná”, além de extrapolar o conteúdo propositivo permitido, com a finalidade de promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações.
Inclusive, constou expressamente do acórdão que “Veja-se que as menções à atual gestão e à pessoa do
Governador, assim como as críticas são manifestas: (...)” (grifei), fundamentos estes suficientes a afastar a
pretensão recursal.
Assim, tem-se que nesse ponto há mero inconformismo da embargante com a decisão que lhe foi
desfavorável, não se prestando os embargos à reanálise da questão.
Quanto à alegada contradição em relação ao valor da multa, tem-se que insurgência, em verdade diz respeito
ao contido na sentença condenatória e não propriamente à decisão colegiada, que apenas manteve na íntegra
aquela decisão.
Veja-se que em sentença foram expostos os fundamentos para estipulação da multa em R$15.000,00 (quinze
mil reais), quais sejam “...em se tratando de seis contratações, nas quais foram gastos entre R$ 2.700,00 e
R$ 3.695,00, atingindo público estimado de mais de 6 mil pessoas, com impressões em número mínimo de 1
milhão (número de vezes que qualquer conteúdo da Página ou sobre ela apareceu na tela de uma pessoa),
tenho que o valor da multa deve ser fixada em patamar intermediário – R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos
termos do §2º do artigo 57-C da Lei nº 9.504/97.”
E, em recurso o candidato embargante limitou-se a formular o requerimento, nos seguintes termos: “...as
postagens rechaçadas na Representação foram afetas a um único ato, o Debate na Rede Bandeirantes de
Televisão, portanto, na remota hipótese de manutenção da sanção, requer-se seja, reduzido ao seu patamar
mínimo, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”.
Ou seja, não houve qualquer impugnação recursal aos fundamentos expostos em sentença.
Assim, deveria o embargante ter se insurgido contra a sentença, em momento oportuno, mas não o fez.
Portanto, conclui-se que precluiu o direito do embargante de impugnar a condenação por tal fundamento.
Em face do exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos opostos pela COMISSÃO
PROVISÓRIA DA FEDERAÇÃO “BRASIL DA ESPERANÇA – ESTADO DO PARANÁ e pela
rejeição dos embargos opostos por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, mantendo-se o
Acórdão nº 61.180 por seus próprios fundamentos.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601942-96.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -

Num. 43171156 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 26/09/2022 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618230911400000042137452
Número do documento: 22092618230911400000042137452
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:29:27
RELATOR: DR. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - EMBARGANTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados
do EMBARGANTE: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A - EMBARGADOS: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, ELEICAO 2022 CARLOS
ROBERTO MASSA JUNIOR GOVERNADOR, A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ
10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP
/ 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB - Advogados dos EMBARGADOS: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA
SILVA MAFRA - RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Federação, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 26.09.2022.